Tribunal: TJMT
Processo: 1014721-38.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014721-38.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (EMBARGANTE), VANESSA MEIRELES RODRIGUES - CPF: 812.593.361-15 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - CPF: 879.883.301-44 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BENEDITO ATANAGILDO BARRETO - CPF: 162.677.961-91 (EMBARGADO), LUCIANA TENUTA PORTELA - CPF: 988.857.311-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INES VALDETE BARRETO MARQUES - CPF: 177.362.501-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

POR DANOS MORAIS – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM
ALZHEIMER
EM ESTÁGIO AVANÇADO – RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (
HOMECARE
) COM A PRESENÇA DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM DURANTE 24 HORAS – FINS DE PREQUESTIONAMENTO – VÍCIOS DE OMISSÃO DE CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Não há falar em omissão ou contradição se o julgado se afina com a jurisprudência da Terceira Turma do STJ assentou o entendimento de que o serviço de
Homecare
(tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde (REsp 1378707/RJ, Terceira Turma, DJe 15/06/2015), sobretudo quanto o serviço é disponibilizado pela Operadora do Plano de Saúde suplementar.

2 -
Estes Declaratórios foram manejados com o intuito manifestamente protelatórios, pois se a pretensão da Embargante é rediscutir o que ficou decidido no aresto, competia-lhe a interposição do recurso cabível, lembrado que não há a necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, em virtude da nova regra ínsita no art. 1.025 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No. 1014721-38.2017.8.11.0041)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes e de prequestionamento, opostos pela
GEAP – Autogestão em Saúde
em virtude do acórdão proferido no ID 47827498 alegando omissão e contradição do julgado.

Aduz que o tratamento
home care
24 horas, na modalidade internação domiciliar, não é contemplado pelo rol da ANS, motivo pelo qual não está obrigada em prestar tal serviço, tal com já foi decidido no STJ.

Além disso, a Embargante se insurge quanto à sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Forte nesses argumentos, a Embargante pugnou pela modificação do julgado.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 49783987.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de julho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020